Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-13.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000127-13.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA Advogado(s): ALBERTO CARVALHO SILVA APELADO: ROBSON BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s):SOSTENES LIMA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E SALDO DE SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA FINS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Água Fria contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 8000127-13.2021.8.05.0109, ajuizada por servidor que exerceu cargo em comissão. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2020, com atualização monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação. O Município apelante sustenta a inexistência de previsão legal municipal para a concessão das referidas verbas a ocupantes de cargos comissionados e alega ausência de prova do vínculo funcional contínuo e da inadimplência por parte da Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é devido ao servidor comissionado o pagamento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, à luz da Constituição Federal e da legislação municipal; (ii) estabelecer se há nos autos elementos suficientes que comprovem o vínculo funcional e o inadimplemento das verbas pleiteadas; (iii) determinar a incidência de honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, no art. 39, § 3º, assegura aos servidores públicos ocupantes de cargo público, inclusive os comissionados, o direito ao décimo terceiro salário (art. 7º, VIII) e às férias remuneradas acrescidas de um terço (art. 7º, XVII), sem fazer distinção entre servidores efetivos e comissionados. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de previsão legal municipal não obsta o direito dos comissionados às referidas verbas, por se tratarem de garantias constitucionais aplicáveis a todos os ocupantes de cargo público (ARE 1019020 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin). A legislação municipal de Água Fria corrobora tais direitos, conforme previsão nos arts. 67 e 106 da Lei Municipal nº 197/1990, aplicáveis indistintamente a todos os funcionários municipais. O saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2020 é devido como contraprestação por serviço efetivamente prestado, sendo vedado o enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. A ausência de fruição das férias autoriza sua conversão em indenização pecuniária, conforme entendimento do STF no Tema 635 de Repercussão Geral (ARE 721.001/RJ). Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato extintivo do direito do autor, como o pagamento das verbas cobradas, o que não ocorreu no caso concreto. A sentença foi corretamente fundamentada e encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, que reconhece aos comissionados o direito às verbas remuneratórias, independentemente de previsão legal expressa, desde que comprovado o vínculo com a Administração. De ofício, impõe-se a adequação da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que, por força do art. 85, § 4º, II, do CPC, somente devem ser fixados após a liquidação do julgado, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública. No que tange aos juros e à correção monetária, é correta a aplicação do IPCA-E e da taxa da caderneta de poupança até a publicação da EC 113/2021. A partir de então, aplica-se, uma única vez, o índice da SELIC acumulada, nos termos do art. 3º da referida Emenda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida, com reforma de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: O servidor público comissionado tem direito a férias com terço constitucional e décimo terceiro salário, por força do art. 39, § 3º, da CF/1988, independentemente de previsão expressa em legislação municipal. A ausência de pagamento de verbas remuneratórias obriga a Administração ao ressarcimento, vedado o enriquecimento ilícito. Cabe ao Município o ônus da prova do pagamento de verbas remuneratórias, por se tratar de fato extintivo do direito do autor. A fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública deve ocorrer apenas após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. A partir da publicação da EC nº 113/2021, os débitos judiciais da Fazenda Pública devem ser corrigidos e acrescidos de juros mediante aplicação única da taxa SELIC acumulada mensalmente até o efetivo pagamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000127-13.2021.8.05.0109, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AGUA FRIA e como apelada ROBSON BARBOSA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e, DE OFÍCIO, REFORMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO em relação aos honorários de sucumbência, em observância ao disposto no artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como para estabelecer que a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida Emenda Constitucional, nos termos do voto da relatora. Salvador, .